Tribunal: TJES
Processo: 0021156-52.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021156-52.2014.8.08.0035

APELANTE: ARTHUR VICTOR NUNES

APELADA: UNIVERSIDADE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA – APLICAÇÃO DAS LEIS CONSUMERISTAS – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DE EXTINÇÃO PREMATURA DO CURSO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO – DANOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, devendo incidir, portanto, as regras protetivas ao consumidor. Desta forma, deve ser verificada a existência, ou não, de defeito na prestação de serviço, notadamente quanto às informações prestadas e a forma como se deu a rescisão contratual em decorrência da extinção do curso superior.

2.
A instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia, nos termos do que preleciona o art. 207 da Constituição Federal. Como corolário lógico, é indiscutível sua possibilidade de proceder à extinção de determinado curso, porquanto tal faculdade consta expressamente do artigo 53, inciso I, da Lei nº 9.394⁄1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

3.
Caso concreto em
que a extinção do curso não decorreu de excesso pela instituição de ensino, uma vez que, ante o implemento de cláusula resolutória do contrato, o aluno contou com a viabilização de alternativas, tendo escolhido por transferir-se para outro curso da mesma faculdade com o aproveitamento das disciplinas já cursadas.

4.
Ademais, o art. 6º, inc. III, do CDC, o qual institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, alcançou o negócio em sua essência, já que a informação de que poderia ocorrer a extinção do curso integrou o próprio conteúdo do contrato.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021156-52.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARTHUR VICTOR NUNES
APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021156-52.2014.8.08.0035

APELANTE: ARTHUR VICTOR NUNES

APELADA: UNIVERSIDADE VILA VELHA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARTHUR VICTOR NUNES
em face da sentença de fls. 132/134 que, nos autos de
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor de
UNIVERSIDADE VILA VELHA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões de fls. 138/157, aduz o apelante, em síntese, que foi patente o prejuízo sofrido, já que o curso para o qual se matriculou (Gestão Empresarial) tinha duração de dois anos, e o curso para o qual foi transferido (Marketing) tinha duração de 04 (quatro) anos, bem como que a apelada agiu em nítida má-fé, uma vez que não comunicou previamente aos alunos acerca do cancelamento, os coagiu a assinar uma declaração de concordância e ofertou poucas soluções para o caso.

Sustenta, ainda, que por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a demonstração da culpa.

Quanto aos danos morais, alega que viu seus planejamentos e sonhos frustrados por não concluir o curso escolhido.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos por ele formulados.

Contrarrazões às fls. 160/167 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021156-52.2014.8.08.0035

APELANTE: ARTHUR VICTOR NUNES

APELADA: UNIVERSIDADE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARTHUR VICTOR NUNES
em face da sentença de fls. 132/134 que, nos autos de
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor de
UNIVERSIDADE VILA VELHA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, a ação foi ajuizada pelo ora apelante almejando a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciados na restituição em dobro de todas as mensalidades pagas à ré pelo curso de gestão empresarial e processos gerenciais, bem como de indenização por danos morais, em razão do cancelamento arbitrário do curso pela instituição de ensino.

Aduziu, para tanto, que no ano de 2009 foi aprovado para o Curso de Gestão Empresarial oferecido pela ré, com duração de 02 (dois) anos, e efetuou sua matrícula em meados de 2010, comprometendo-se ao pagamento de mensalidade no valor de R$ 403,00 (quatrocentos e três reais).

Afirmou que em meados de 2011 trancou o curso por motivos pessoais e financeiros, e retornou em 2013, no terceiro período. Mas, por ocasião do destrancamento, foi surpreendido com a notícia de que a ré havia transformado o curso sequencial de Gestão Empresarial no curso tecnólogo de Processos Gerenciais, com prazo de duração de 02 (dois) anos e meio.

Salientou que, no final de 2013, faltando apenas dois semestres para a conclusão do novo curso, foi informado que este também seria cancelado e coagido a assinar uma declaração de concordância com o cancelamento.

Na ocasião, lhe foram ofertadas duas opções: ser transferido para o curso sequencial de Gestão Empresarial ou adquirir 50% (cinquenta por cento) de desconto na mensalidade do curso de Marketing, cujo prazo de duração era de 04 (quatro) anos. Mas, por possuir pendências de matérias não cursadas em razão do trancamento, só lhe restou a segunda opção, embora não fosse desejada, motivo pelo qual buscou a via judicial.

Não sendo possível a conciliação entre as partes em audiência, e diante da dispensa de produção de novas provas por ambas, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor manejou o presente recurso sustentando, em síntese,
que foi patente o prejuízo sofrido, já que o curso para o qual se matriculou (Gestão Empresarial) tinha duração de dois anos, e o curso para o qual foi transferido (Marketing) tinha duração de 04 (quatro) anos, bem como que a apelada agiu em nítida má-fé, uma vez que não comunicou previamente aos alunos acerca do cancelamento, os coagiu a assinar uma declaração de concordância e ofertou poucas soluções para o caso.

Sustenta, ainda, que por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a demonstração da culpa.

Quanto aos danos morais, alega que viu seus planejamentos e sonhos frustrados por não concluir o curso escolhido.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos autorais.

Pois bem.

É entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, devendo incidir, portanto, as regras protetivas ao consumidor. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de serviços educacionais constitui relação de consumo.
2. Nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos (artigo 27 do CDC). (...) 4. Recurso especial não provido. (REsp 647.743⁄MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄12⁄2012, DJe 11⁄12⁄2012)

Desta forma, deve ser verificada a existência, ou não, de defeito na prestação de serviço, notadamente quanto às informações prestadas e a forma como se deu a rescisão contratual em decorrência da extinção do curso superior.

Feitas tais considerações, cabe observar que a instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia, nos termos do que preleciona o art. 207 da Constituição Federal: "
as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
".

Como corolário lógico, é indiscutível sua possibilidade de proceder à extinção de determinado curso, porquanto tal faculdade consta expressamente do artigo 53, inciso I, da Lei nº 9.394⁄1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao assim dispor:

Art. 53.
No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I
- criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II
- fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

(...)

Parágrafo único.
Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I
- criação, expansão, modificação e extinção de cursos;

II
- ampliação e diminuição de vagas;

III
- elaboração da programação dos cursos;

(...).

Partindo-se desta premissa (legalidade no agir do instituto educacional), necessário verificar se houve ou não excesso no exercício desse direito, em consonância com o enunciado normativo do art. 187 do Código Civil de 2002, segundo o qual “
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelo bons costumes
”.

Neste ponto, tenho que a extinção do curso não decorreu de excesso pela instituição de ensino, uma vez que, ante o implemento de cláusula resolutória do contrato, o aluno contou com a viabilização de alternativas, tendo escolhido por transferir-se para outro curso da mesma faculdade com o aproveitamento das disciplinas já cursadas.

Ademais, entendo que o art. 6º, inc. III, do CDC, o qual institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, alcançou o negócio em sua essência, já que a informação de que poderia ocorrer a extinção do curso integrou o próprio conteúdo do contrato.

Acerca da questão, colaciono a fundamentação adotada na sentença vergastada:

“A princípio, o Requerente admite que em meados de 2011 efetuou o trancamento de sua matrícula, sendo certo que o item 8.3.3 do instrumento contratual estabelece que ‘
havendo alteração na matriz curricular do curso durante o período de trancamento o Aluno quando da reabertura da matrícula estará sujeito a cursar as adaptações necessárias’
.

Além disso, no que concerne ao cancelamento da turma de Processos Gerenciais, verifico que a cláusula 2.5 do contrato prevê exatamente que ‘
à Contratada fica reservado o direito de não implantar Turma no período letivo inicial do Curso, ou em outro subsequente, caso não seja formada por, no mínimo, 25 (vinte e cinco) alunos regularmente matriculados’
, garantindo a transferência do estudante para curso afim ou turno, que exista vaga; ou o cancelamento da matrícula (alínea b)”.

Tampouco vislumbro o defeito na prestação dos serviços educativos prestados, ou a omissão da universidade, haja vista que, além de ter fornecido alternativas ao apelante, providenciou e viabilizou desconto de 50% (cinquenta por cento) na mensalidade de outro curso superior, o que foi por ele aceito consensualmente, conforme documento de fl. 83.

Neste aspecto, quanto à alegada coação para que o apelante assinasse o referido documento, não foi produzida qualquer prova nos autos que corroborasse tal alegação, o que poderia ter sido feito durante a instrução processual, inclusive mediante oitiva de testemunhas.

Ademais, a transferência do curso respeitou as matérias já cursadas, restando ao apelante cursar somente as remanescentes e, lado outro, não há notícias de que a apelada tenha se recusado a efetuar a transferência do apelante para outra instituição de ensino, onde poderia optar por outro curso superior.

Em casos semelhantes, assim é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS DE CURSO SUPERIOR (EXTINÇÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO) - TRANSFERÊNCIA DE ALUNA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIVERSIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, AO ENTENDEREM CONFIGURADOS E COMPROVADOS OS DANOS ALEGADOS, NÃO OBSTANTE O AFASTAMENTO DA ARGUIDA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FACULTA À UNIVERSIDADE A EXTINÇÃO DO CURSO POR AUSÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF/88)- POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, INCISO I, DA LEI N. 9.394/96 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. 1. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Acórdão local que enfrentou de modo fundamentado todos os aspectos fundamentais ao julgamento da demanda. 2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo. 3. A instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia universitária, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, motivo pelo qual possível, ante a inviabilidade de determinado curso, proceder à sua extinção, conforme preceito constante do art. 53, I, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional. 4. O art. 6º, III, do CDC que institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, alcançou o negócio jurídico entabulado entre as partes, porquanto a aluna/consumidora foi adequadamente informada acerca da possibilidade de extinção do curso em razão de ausência de quorum mínimo, tanto em razão de cláusula contratual existente no pacto, quanto no manual do discente. 5. No caso, não se verifica o alegado defeito na prestação de serviços, haja vista que a extinção de cursos é procedimento legalmente previsto e admitido, não sendo dado atribuir-se a responsabilização à universidade por evento sobre o qual não há qualquer participação ou influência da desta (ausência de alunos e não obtenção, pela aluna, de aprovação), mormente quando cumpre todos os deveres ínsitos à boa-fé objetiva. Na relação jurídica estabelecida com seu corpo discente, consoante atestado pelas instâncias ordinárias, a instituição de ensino forneceu adequada informação e, no momento em que verificada a impossibilidade de manutenção do curso superior, ofereceu alternativas à aluna, providenciando e viabilizando, conforme solicitado por esta, a transferência para outra faculdade. 6. Recurso especial provido para julgar improcedente os pedidos da inicial. (STJ - REsp: 1094769 SP 2008/0223841-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014 RSTJ vol. 240 p. 471)

É inegável que o principal objetivo de um aluno ao ingressar em uma universidade é o de se graduar no curso para o qual se matriculou e, posteriormente, ingressar no mercado de trabalho. Contudo, no caso dos autos, entendo não ter ocorrido a quebra do dever de lealdade, transparência, informação, boa-fé, tampouco desrespeito e descaso para com o apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021156-52.2014.8.08.0035

APELANTE: ARTHUR VICTOR NUNES

APELADA: UNIVERSIDADE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA – APLICAÇÃO DAS LEIS CONSUMERISTAS – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DE EXTINÇÃO PREMATURA DO CURSO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO – DANOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, devendo incidir, portanto, as regras protetivas ao consumidor. Desta forma, deve ser verificada a existência, ou não, de defeito na prestação de serviço, notadamente quanto às informações prestadas e a forma como se deu a rescisão contratual em decorrência da extinção do curso superior.

2.
A instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia, nos termos do que preleciona o art. 207 da Constituição Federal. Como corolário lógico, é indiscutível sua possibilidade de proceder à extinção de determinado curso, porquanto tal faculdade consta expressamente do artigo 53, inciso I, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

3.
Caso concreto em
que a extinção do curso não decorreu de excesso pela instituição de ensino, uma vez que, ante o implemento de cláusula resolutória do contrato, o aluno contou com a viabilização de alternativas, tendo escolhido por transferir-se para outro curso da mesma faculdade com o aproveitamento das disciplinas já cursadas.

4.
Ademais, o art. 6º, inc. III, do CDC, o qual institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, alcançou o negócio em sua essência, já que a informação de que poderia ocorrer a extinção do curso integrou o próprio conteúdo do contrato.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.